Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE CEILÂNDIA/DF.
1. Em decorrência dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como para se evitar a prolação de decisões contraditórias e, a teor do art. 76, III, do Código de Processo Penal, havendo conexão probatória entre os delitos, mostra-se prudente a manutenção da unidade dos processos para que sejam julgados conjuntamente.
2. Contudo, no caso ora examinado, a despeito da identidade de autor, vítima e de parte dos tipos penais, os fatos são distintos, com testemunhas também distintas, não se vislumbrando, necessariamente, conexão probatória entre eles (art. 76, III, do CPP).
3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.